Tribunal: TJDFT
Processo: 0754617-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0754617-23.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO AGRAVADO: GILSON MATTOS PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO contra a decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília nos autos do processo n. 07290731857-19.2021.8.07.0001, que rejeitou a impugnação à penhora (ID 250618245), nos seguintes termos: Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença em que, restando inexitosas as medidas constritivas realizadas nos autos, foi deferida a penhora de eventual crédito da devedora nos autos do processo 0742817-63.2023.8.07.0001, requerida pela credora ao ID 226559218. Irresignado, o executado apresenta impugnação à penhora, alegando recair sobre verba de caráter alimentar e inferior a 50 salários-mínimos, portanto, impenhoráveis. Resposta do exequente ao ID 248574614. DECIDO. Quanto à possibilidade de penhora salarial para o adimplemento de obrigações destituídas de natureza alimentar, não havia consenso nos Tribunais acerca da possibilidade ou do percentual. Tal panorama refletia a colisão de princípios aplicáveis à situação, em que, de um lado, encontra-se o princípio da menor onerosidade para o devedor e, do outro, o da efetividade da execução. Fato é que, com o intuito de solucionar a dicotomia, o art. 833 do CPC/2015 estabeleceu um rol de bens que não podem ser objeto de penhora. Dentre eles, o inciso IV prevê: "Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" Todavia, ao suprimir a palavra "absolutamente" no caput do art. 833, o Código de Processo Civil/2015 passou a possibilitar a relativização da impenhorabilidade, a atenuada à luz de regras expressas ou de um julgamento principiológico, mediante o emprego da técnica da ponderando entre os princípios acima mencionados. No próprio corpo da Lei Adjetiva houve a previsão de penhora para pagamento de prestação alimentícia (qualquer que seja a sua origem, ou seja, pode ser pensão alimentícia decorrente de poder familiar, de parentesco ou mesmo derivada de um ato ilícito) e para o montante que exceder 50 salários-mínimos: "§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o." Não obstante, tais exceções não se mostraram suficientes. A interpretação do preceito legal deve ser feita a partir da Constituição, que veda a supressão a priori e injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. Esse juízo de ponderação entre os princípios simultaneamente incidentes na espécie há de ser solucionado à luz da dignidade da pessoa humana, que resguarda tanto o devedor quanto o credor, e mediante o emprego dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido, em decisão recente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Desse modo, REJEITO a impugnação, pois o executado não indicou outros bens à penhora e não logrou comprovar que a penhora deferida nos autos prejudica sua subsistência e de sua família. Considerando que a penhora no rosto dos autos não importa em imediata satisfação do débito e diante do lapso temporal desde a última utilização do sistema SISBAJUD, DEFIRO o pedido de ID 226559218 para pesquisa de valores monetários via o referido sistema, na modalidade "teimosinha", pelo prazo de 30 dias. Proceda a Secretaria a minuta. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. No agravo de instrumento (ID 79346011), a parte agravante formula o pedido de efeito suspensivo: “nos termos dos art. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, para suspender imediatamente a eficácia da decisão interlocutória agravada, evitando-se o dano grave decorrente da constrição integral de verba alimentar;” (ID 76926358, p. 6). Para tanto, afirma que as verbas salariais de até 40 salários-mínimos são impenhoráveis, e que o valor a ser recebido tem natureza alimentar por se tratar de ação de cobrança decorrente de prestação de serviços advocatícios. Alega dever ser preservado o sustento do executado e sua família, observando o princípio da proporcionalidade. Sobre o pedido liminar, afirma que o bloqueio trouxe dificuldades financeiras e que a morosidade no julgamento do mérito do recurso trará prejuízos. Ao final, requer o desbloqueio dos valores e a sua liberação em favor da agravante. Preparo no ID 79356244. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Sobre a plausibilidade do direito, a Corte Especial do STJ estabeleceu ser possível, em caráter excepcional, relativizar a regra da impenhorabilidade do salário para pagamento de dívida, desde que preservado valor que assegura subsistência digna para o devedor e sua família. Assim, ficou configurada a possibilidade de afastar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos desde que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor (ERESP 1.874.222/DF). Ademais, a Quarta Turma, no julgamento do AgInt no REsp 1.732.927/DF, julgado em 12/02/2019, DJe de 22/03/2019, decidiu que o julgador, sopesando criteriosamente as circunstâncias de cada caso concreto, poderá admitir ou não a penhora de parte da verba alimentar, ou limitá-la a percentual razoável, sem agredir a garantia do executado e de seu núcleo essencial. Analisando os autos originários, percebe-se que a penhora recai sobre verba oriunda de ação de cobrança de serviços advocatícios, demonstrando o caráter alimentar da verba. Dessa forma, a excepcionalidade autorizada pelo STJ não pode comprometer a integralidade da verba alimentar, justamente porque está implícita a sua utilização para a subsistência. Em juízo de cognição inicial, julgo que a limitação da penhora para 30% dos valores a serem recebidos é a medida que melhor preserva o direito ao crédito do credor, sem descuidar do direito aos alimentos pelo devedor, até o julgamento do presente agravo de instrumento. Anote-se que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o efeito suspensivo para limitar a penhora em 30% da verba alimentar, até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Decisão datada e assinada eletronicamente. CARLOS MARTINS Relator